Tribunal: TJES
Processo: 5011845-83.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011845-83.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KELI CRISTINA CASTOLDI GALON
RECORRIDO: EAGLE PROTECAO MUTUA E BENEFICIOS
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso Inominado interposto pelo requerente em face da sentença (id. 4612956) que julgou improcedente a pretensão deduzida, ao reconhecer a licitude da negativa de cobertura do sinistro causado pelo recorrente.

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, ao reforçar a tese inicial de ilegalidade da negativa de cobertura do sinistro, porquanto decorrente de condição contratual abusiva.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível, pleiteando o benefício da assistência gratuita.

Embora intimado, o requerido não apresentou contrarrazões recursais.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Defere-se o pedido formulado, porque as circunstâncias dos autos demonstram a alegada insuficiência de recursos e não há nos autos prova em contrário, consoante disposição do artigo 99, §3º, do CPC.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, extrai-se da inicial a narrativa de que a autora
possui contrato de seguro perante a requerida, contudo, após sinistro, a requerida se negou a pagar o valor do prejuízo em favor da parte autora, ao argumento de que a parte autora desrespeitou lei de trânsito, ao não observar a placa PARE no momento do acidente, o que a parte autora entende como abusivo, pelo que postulou a nulidade da respectiva cláusula e pagamento do valor gasto para reparo de seu veículo.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, entende-se devida a recusa à cobertura do sinistro, pois segundo entendimento do STJ a recusa de cobertura somente ocorrerá quando houver agravamento do risco, o que definitivamente ocorreu, porquanto evidenciada a participação direta da recorrente para o sinistro.

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO FACULTATIVO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO POR DESAPARECIMENTO DE CARGA (RCF-DC). PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR). CLÁUSULA LIMITADORA DA COBERTURA. LEGALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. SINISTRO. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. GESTÃO DO RISCO. INOBSERVÂNCIA. TRANSPORTADOR. CAUTELAS ESPERADAS. AGRAVAMENTO DO RISCO. CONFIGURAÇÃO. SEGURADORA. DEVER DE INDENIZAR. AFASTAMENTO. 1. A controvérsia dos autos está em saber: a) se é lícita a cláusula contratual do Seguro Facultativo de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário por Desaparecimento de Carga (RCF-DC) que prevê a adoção, pelo segurado, de Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) e b) se a seguradora pode negar a indenização securitária ao transportador rodoviário em caso de roubo da carga transportada quando não observadas as medidas contratadas de gerenciamento do risco. 2. O Seguro Facultativo de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário por Desaparecimento de Carga (RCF-DC) tem por função garantir ao segurado, até o valor da importância segurada, o pagamento das reparações pecuniárias pelas quais for ele responsável em virtude da subtração de bens ou mercadorias que lhe foram entregues para transportar, em decorrência de roubo, furto, apropriação indébita, estelionato e extorsão (art. 5º da Circular-SUSEP nº 422/2011 e arts. 2.1 a 3.2 das respectivas Condições Contratuais Padronizadas). 3. Nos contratos de seguro, é possível a pactuação de cláusulas limitativas da cobertura, desde que não subvertam ou esvaziem completamente o objetivo da apólice, devendo o segurado se abster de agravar intencionalmente o risco garantido (arts. 757, 760 e 768 do CC). 4. A transportadora deve adotar todas as cautelas que razoavelmente dela se poderia esperar para evitar ou reduzir os prejuízos patrimoniais advindos do roubo de carga, sob pena de malferimento da boa-fé objetiva (arts. 113, 187 e 422 do CC). 5. A exigência securitária de adoção de Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) às transportadoras - técnicas de acompanhamento de cargas por empresas de segurança e escolta, plano de rotas, rastreadores e monitoramento via satélite, consulta prévia de motorista, horários para execução da atividade, dentre outras tecnologias - não se mostra abusiva ou desproporcional, sendo mais uma medida de prevenção de sinistros e de redução dos prêmios dos seguros. 6. Em âmbito securitário, a adoção de medidas de prevenção antecipada de sinistros está inserida no dever de colaboração das partes, mormente quando pactuadas, resultando na perda do direito à indenização o agravamento intencional do risco, consistente no descumprimento deliberado das disposições relativas ao Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR). 7. Na hipótese, estando comprovado o descuido da transportadora ao não ter adotado corretamente o plano de gerenciamento de riscos contratado, conduta que contribuiu para a ocorrência do sinistro (roubo total da carga), evidencia-se o agravamento intencional do risco, a excluir o dever de indenizar da seguradora. Incidência da Súmula nº 7/STJ. 8. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.063.143/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 26/10/2023.)

Na hipótese dos autos, embora aplicadas as disposições consumeristas em relação ao dever de prestar informação clara e precisa ao associado, considerando o entendimento jurisprudencial supramencionado, entende-se legítimas as condições contratuais e a recusa à cobertura do sinistro,
isto porque a violação às regras de trânsito, em especial a ultrapassagem à placa de PARE, importa em inegável agravamento do risco,
entende-se devida a recusa de cobertura, votando-se pela manutenção da sentença de improcedência, inexistindo ato ilício, pois o recorrente agravou o risco do sinistro, com registro de que a carta de notificação do sinistrou constou expressamente o motivo da recusa.

Por fim
,
registra-se que
na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”, mantida por suas razões.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se o recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)